Tribunal: TJMT
Processo: 0009584-39.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009584-39.2010.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHRISTIAN ALESSANDRO CABRAL - CPF: 024.930.346-94 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DRA. MARCIA FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO.

REGIME DE PLANTÃO. 24X48HORAS.
JUSTA COMPENSAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA. VERBA INDEVIDA.
DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF.
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.

APLICAÇÃO IMEDIATA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
COISA JULGADA
.
RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

O servidor público que realiza atividade de natureza especial pode estar submisso à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada laboral esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de horas, a título de folga, é circunstância que encontra respaldo na Constituição Federal, por isso, é indevido o pagamento excedente a título de
horas

extras, tendo em vista
que o exercício de suas atividades em regime de plantão que agrega uma compensação natural das horas trabalhadas, onde o servidor trabalha 24h e, após, folga pelo dobro do período (48h).

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
no
810
e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905.

“Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus” ( AgInt no REsp 1.663.981/RJ, De minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Recursos Inominados interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando o Requerido à restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o 1/3 constitucional das férias, observado o período não prescrito, bem como que se abstenha de efetuar tais descontos, sendo que tal verba deverá ser paga acrescida de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.

Condeno o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do § 4o do art. 20 do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos à Egrégia Corte de Justiça deste Estado para fins de reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC c/c Súmula 490 do STJ. Cumpra-se, expedindo-se o necessário”

O autor, ora Recorrente, é servidor público estadual, integrante da carreira de delegado de polícia judiciária civil e, em suas razões recursais, visa à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de 204 (duzentos e quatro) horas extras realizadas nos plantões noturnos, com adicional de 50%, no valor de R$ 15.921,60 (quinze mil novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos), bem como a majoração do ônus de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

Sustenta que as horas extras são devidas em função dos serviços prestados além da jornada norma, que é de 08 horas diárias e 40 horas semanais, englobando os vencimentos do servidor, em virtude das condições anormais em que vem os Delegados de Polícia a realizarem o serviço no regime de 24x48 horas imposto ao Recorrente, caracteriza sim, serviço extraordinário, fazendo jus a remuneração com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, especialmente porque não lhe foi concedido usufruir da compensação referente ao labor de 40 horas semanais.

O Estado de Mato Grosso Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer tão somente que seja o alterado o índice de correção monetária para IPCA-E.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É breve relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0009584-39.2010.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Christian Alessandro Cabral

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Christian Alessandro Cabral

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Trata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança proposta por CRISTIAN ALESSANDRO CABRAL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, onde visa compelir o Requerido ao pagamento da quantia de 204 (duzentos e quatro) horas extras realizadas nos plantões noturnos, com adicional de 50%, no valor de R$ 15.921,60, bem como que o Requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto a título de incidência de contribuição previdenciária para o Plano de Custeio de Seguridade do Servidor sobre o adicional de 1/3 de férias. Ainda, requer a condenação do Requerido à restituição das importâncias recolhidas a título de contribuição previdenciária para o Plano de Custeio de Seguridade do Servidor sobre o adicional de 1/3 de férias dos últimos cinco anos.

Inicialmente, é ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n.o 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98).

Pois bem. A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”

Além disso, a
Súmula Vinculante no 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante no 37, já existia a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

No caso, deve ser observado o disposto na Lei Complementar 155/2004 do Estado de Mato Grosso, que se encontrava em vigor, sendo revogada posteriormente pela Lei Complementar 407/2010, a qual “
dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”
, e em seus art. 73, §3o e 134 prevê o seguinte,
in verbis:

“Art. 73 A função policial fundamenta-se na hierarquia e na disciplina, sendo incompatível com qualquer outra, exceto nos casos previstos em lei.

§ 3o A jornada extra e noturna será regulamentada por lei específica
”.

(...)

Art. 134 Constituem vantagens ao policial civil:

I - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

II - remuneração do trabalho noturno, superior à do diurno;

III - gratificação por participação em banca de concurso interno;

IV - prêmio em concurso interno de monografia;

V - remuneração do serviço extraordinário, superior, no mínimo, em 50% à do normal
;

VI - gozo de férias anuais remuneradas e com mais 1/3 do salário normal.

Parágrafo único As vantagens não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de qualquer outro acréscimo pecuniária ulterior, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

Nos termos dos artigos acima transcritos, a jornada extra e noturna da Polícia Judiciária Civil será regulamentada por lei específica.

No caso em análise, é incontroverso que o servidor exerce o regime de trabalho de 24 horas diárias, com descanso de 48 horas. Logo, existe uma extensão da jornada de trabalho, porém, ela é compensada com a concessão do dobro de horas de descanso, como autorizado pela própria Constituição Federal (art. 7°, XIII, c/c art. 39, §3°).

A pretensão de recebimento de horas extras, no presente caso, deve ser analisada sob a ótica da jornada especial trabalhada e não das horas semanais desempenhadas, tendo em vista o regime especial de trabalho, e não pode ser equiparado aos servidores que desempenham suas funções diariamente com limite máximo de 40 horas semanais, uma vez que em regime especial o Promovente realiza plantões em uma porção de 24 horas e descansa 48 horas.

Desta forma, a pretensão do Promovente de recebimento de horas extraordinárias não merece prosperar, tendo em vista que o exercício de suas atividades em regime de plantão agrega uma compensação natural das horas trabalhadas, onde o servidor trabalha 24h e, após, folga pelo dobro do período.

Cumpre ainda ressaltar que o servidor que realiza atividade de natureza especial, como é o caso do autor, pode estar submisso à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada laboral esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS DO INDEA /MT –
PLANTÕES
DE FISCALIZAÇÃO –
REGIME
DE REVEZAMENTO 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE
HORA

EXTRA
E ADICIONAL NOTURNO – DESCABIMENTO – JUSTA COMPENSAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – JUNTADA DE LAUDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE.
O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente a título de
horas

extras
e adicional noturno, dada a peculiar jornada de trabalho (
regime
10x20).
É devido o adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a um percentual de 20%, quando laudo pericial decorrente de prova emprestada atesta a identidade de condições de trabalho entre as atividades.
(N.U 0038001-36.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS - LEI COMPLEMENTAR No. 79/2000 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA - NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SUI GENERIS -COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO. Se o autor, na petição inicial, requerer a condenação da Fazenda Pública, apenas, em relação ao direito não prescrito, em observância ao prazo do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, verifica-se, de pronto, a delimitação do pedido, que afasta qualquer deferimento de outra ordem, e, de consequência, denota a impropriedade da arguição no apelo, pelo Ente Estadual, acerca da prescrição. É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas, tanto que, na hipótese, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos. A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga.
O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7o, XIII, c/c o artigo 39, § 3o, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.
(N.U 0006401-04.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. HORAS EXTRAS. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. REGIME DE JORNADA DE PLANTÕES DIFERENCIADA PELA LEI 2.271/1994. NÃO CABIMENTO DE HORAS EXTRAS. PRECEDENTE ADI 4002518-48.2016.8.04.0000. -a jornada de trabalho no regime de plantões de policial civil de 24 horas por 76 horas de descanso não induz ao pagamento de horas extra excedentes à 44 horas semanais. Inteligência do § 2o, do artigo 5o, da lei 2.271/1994 (Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Amazonas). -RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-AM - AC: 06164508520178040001 AM 0616450-85.2017.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 29/04/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2019)

Destarte, a sentença que julgou improcedente o pedido de horas extraordinárias deve ser mantida, tendo em vista a jornada de trabalho de Delegado de Polícia Civil, pela natureza da instituição a que pertence e das atividades que exerce, o regime de plantões estabelecido na Lei afasta a percepção de horas extras.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
no
810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905
.

Restou assentado no Tema 905 STJ, no subitem 3.2, quanto as condenações judiciais de natureza previdenciária, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Diante da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como a condenação imposta à Fazenda Pública é de natureza previdenciária, se sujeita à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), em observância aos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Ainda em relação ao índice de atualização dos valores da condenação, posteriormente, houve a promulgação da
Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021
(Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7o
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7o, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Quanto ao questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, que tramita sob o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, cujos autos estão conclusos à relatora, e. Min. Rosa Weber, desde o dia 30/05/2022, enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma, ela deve incidir.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da EC 113/2021.

(N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Cabe ainda acrescentar, que conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
não configura ofensa a coisa julgada
a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na indevida incidência de juros sobre juros, pois tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA
. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. OBSERVÂNCIA. 1. A Primeira Seção, no julgamento do Tema 905 do STJ, acerca dos índices de correção monetária e de juros moratórios, ressalvou o exame de eventual coisa julgada em cada caso concreto.
2. No contexto de aplicação imediata da lei vigente aos períodos sucessivos, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.112.746/DF, decidiu que não ofende a coisa julgada a incidência da legislação superveniente sobre os meses subsequentes no cálculo dos juros da mora (Tema 176)
, entendimento ratificado pela Corte Especial no REsp n. 1.111.119/PR. 3. Caso em que o Tribunal de origem asseverou que a sentença é anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009 e que os acórdãos proferidos em segunda instância e nos tribunais superiores não analisaram a controvérsia à luz da referida norma legal. 4. A contar de 29/06/2009, os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, conforme decidido no Tema 905 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1956911 RS 2021/0274146-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022)

“3. A primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp. 1.112.746/DF,

afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigação de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo portanto ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão,
FIXOU-SE O ENTENDIMENTO DE QUE A LEI NOVA SUPERVENIENTE QUE ALTERA O REGIME DOS JUROS MORATÓRIOS DEVE SER APLICADA IMEDIATAMENTE A TODOS OS PROCESSOS, ABARCANDO INCLUSIVE AQUELES EM QUE JÁ HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO E ESTEJAM EM FASE DE EXECUÇÃO
. Não há, pois, nesses casos, que falar de violação da coisa julgada”
(AgRg no REsp 1482821/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24.05.2015, DJe 03.03.2015) (grifei)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA -
POSSIBILIDADE
DE
MODIFICAÇÃO
EX OFFICIO PELO JUÍZO A QUO
– APLICAÇÃO DO TEMA
810
DO
STF
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a
modificação
do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária para que seja aplicado o Tema
810
do
STF
, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1oF, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E.
Com relação à correção dos honorários advocatícios, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC e a correção monetária desde o arbitramento.
(N.U 0018699-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Por fim, quanto à pretensão do Promovente de majoração do ônus de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, se o
presente processo deveria ter tramitado perante um dos Juizados Especiais da comarca de Cuiabá, que têm competência para processar as causas contra a Fazenda Pública, como reconheceu o egrégio Tribunal de Justiça, e, por isso, não deve haver condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, salvo de houver litigância de má-fé, em face ao disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará

o vencido em
custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Desta forma, considerando que no Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, logo, não deve ser acolhida a pretensão recursal de majoração da referida condenação.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso,
determino que a correção monetária seja calculada pela variação do INPC e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, e a
partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional. Deixo de condenar o Promovido ao pagamento de honorários sucumbenciais, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Nego provimento
ao recurso inominado interposto pelo Promovente. Condeno o Promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023